Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-76.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020572-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSVALDINO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 730.733.691-04 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1020572-76.2020.8.11.0001 - Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: OSVALDINO DOS SANTOS FERREIRA.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a recorrente ao pagamento de custas e multa de 1% e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado
, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Dos danos morais.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pelo banco recorrido foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes
(R$ 230,01 – 03/08/2019 e 795,04 – 11/08/2019)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"
YUSSEF SAID CAHALI
, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E, considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...
para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si
".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Da Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como, a condenação de custas processuais e, honorários advocatícios, e ainda declarar inexistente o débito
“
sub judice”
(R$ 230,01 – 03/08/2019 e 795,04 – 11/08/2019),
bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021